Tribunal: CARF
Processo: 10880.952806/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.952806/2012-12
ACÓRDÃO
1102-001.628 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. SALDO CREDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALEGADO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório que comprove a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado para fins de compensação, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional, o que não ocorreu no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.628 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952806/2012-12
2
RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declaração de restituição de saldo
negativo de CSLL do exercício de 2011, ano-base 2010, no valor de R$ 1.049.061,41, para a
quitação de débitos de PIS e COFINS.
O despacho decisório (fls. 07) não homologou as compensações realizadas, sob o
fundamento de que o crédito existente era insuficiente, vejamos:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
(...) Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 13.277,50. Valor da DIPJ: R$ 1.049.061,41.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.123.864,52
(...) Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
(...) Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: (...)
Cientificada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls. 13/35)
na qual buscou demonstrar que realizou o pagamento devido de CSLL a título de antecipação no
ano-calendário de 2010, mas apurou resultado negativo posteriormente, gerando seu direito à
restituição destes valores.
Ao analisar a defesa, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), após realizar diligência aos sistemas da RFB, houve por bem
julgá-la parcialmente procedente (fls. 262/272) com a confirmação do direito creditório no
importe original de R$ 93.752,58, atualizado a partir de 31/12/2010, e homologou as
compensações a ele vinculadas, até o limite do direito creditório reconhecido.
Irresignada com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário (fls. 295/308), no qual aduz, em síntese:
(a) que juntou ao processo, cópia dos DARF ́s recolhidos por estimativa que
evidencia os valores recolhidos por estimativa (Fls. 140/146) que não foram
considerados pela autoridade julgadora. Também demonstrado no acórdão
“SIEF - Documentos Arrecadação – Pagos” (Fl. 269/270).
(b) que, ao realizar a apuração final da CSLL devido no decorrer de todo o período,
verificou-se que houve um pagamento a maior originado do somatório das
antecipações e retenções na fonte no decorrer do ano-calendário 2010, fruto da
soma dos pagamentos realizados deduzidos da CSLL efetivamente devida no
final do período. Neste sentido, foi possível apurar que em dezembro/2010,
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.628 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952806/2012-12
3
havia um crédito decorrente desta antecipação conforme demonstrado na Ficha
17 (DIPJ 2011/AC 2010). Portanto, os valores pagos por estimativa devem ser
deduzidos na apuração do ajuste anual relativos ao ano-calendário objeto da
declaração. Deste modo, constituindo parte do saldo negativo de IRPJ
devidamente informados na DIPJ 2011.
(c) ocorre que os valores originais compensados decorreram dos pagamentos por
estimativa realizados nos meses em que foram recolhidos determinado
montante de IRPJ que posteriormente consistiu em prejuízo suportado pela
Recorrente
(d) ao realizar a apuração final da CSLL devida no decorrer de todo o período,
verificou-se que houve um pagamento a maior por antecipação, realizado no
decorrer do ano todo, fruto da soma dos pagamentos realizados deduzida a
CSLL efetivamente devida no final do período. Neste sentido, foi possível apurar
que em dezembro/2010 (Ficha 16 – DIPJ 2011/AC 2010), havia um crédito
decorrente desta antecipação compensado como saldo original no Perdcomp
26176.18176.250711.1.3.03-1482.
(e) deste modo, os contribuintes informam na DIPJ do respectivo ano-calendário
todos os valores retidos sobre as receitas oferecidas à tributação na FICHA 57.
Por sua vez, a autoridade julgadora não pode ignorar a informação que consta
em sua declaração — Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdência Retida na Fonte, que foi informada na DIPJ 2011/AC 2010.
(f) para a autoridade julgadora o valor total das retenções comprovadas é de R$
73.858,10. Deixando de considerar as parcelas que entraram em sua
composição e que resultaram num montante de R$ 978.137,35 de CSLL retida
originada das receitas devidamente informadas e oferecidas à tributação na
FICHA 57 (DIPJ 2011/AC 2010).
(g) conforme entendimento do CARF no Acórdão no 1301- 005.999 – 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, a pessoa jurídica poderá deduzir da contribuição devida o
valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
(h) resta evidenciado que a Recorrente, efetivamente sofreu a RETENÇÃO da CSLL
tal como informado em seus PER/DCOMP's e, devidamente declarado na Ficha
17 que compõe as deduções no cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, assim, possui saldo suficiente para demonstrar o direito ao crédito
glosado do montante da compensação levada a efeito.
É o relatório.

Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.628 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952806/2012-12
4
VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
2
MÉRITO: DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR SUFICIENTE PARA AMPARAR A
COMPENSAÇÃO
A Recorrente alega que ao realizar a apuração final da CSLL devido no período,
verificou que houve saldo negativo originado do somatório das antecipações e retenções na fonte
no decorrer do ano-calendário 2010, no valor total de R$ 1.049.061,41. Esse valor seria composto
por R$ 978.213,79 referente a CSLL retida por terceiros (pessoas jurídicas) e R$ 145.650,73 de CSLL
mensal paga por estimativa.
Referente a CSLL retida na fonte, a Recorrente apresenta a DIPJ do respectivo ano-
calendário todos os valores retidos sobre as receitas oferecidas à tributação na FICHA 57. Defende
que a autoridade julgadora não pode ignorar a informação que consta em sua declaração —
Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdência Retida na Fonte, que foi
informada na DIPJ 2011/AC 2010.
Tratando-se de retenção na fonte, espera-se, primordialmente, que a interessada
apresente aos autos as DIRFs dos responsáveis tributários pelas retenções, o que não foi efetuado
pela Recorrente.
Apesar disso, é plenamente aceito no julgamento administrativo que a prova do
tributo retido na fonte não se faça exclusivamente por meio de DIRFs, desde que comprovada, a
retenção e o oferecimento à tributação das receitas, como se verifica pelo teor da Súmula n. 80 do
CARF:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A este respeito a Súmula n. 143 do CARF também traz importante preceito:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.628 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952806/2012-12
5
Ocorre que essa prova deve ser robusta o suficiente para que seja possível
constatar a presença do direito creditório pleiteado, o que não ocorre, no meu julgamento,
quando o contribuinte junta apenas a tela do extrato da DIPJ, como ocorreu no caso concreto.
Diante da insuficiência das provas apresentadas e da ausência de comprovação
robusta da liquidez do crédito pleiteado, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Em relação a CSLL paga antecipadamente a título de estimativas mensais, a
Recorrente junta DARF ́s cujos valores somados atingem o montante de R$ 94.697,59 (R$ 5.747,02
+ R$ 23.377,87 + R$ 32.560,10 + R$ 10.527,03 + R$ 1.955,84 + R$ 13.277,50 + R$ 7.252,23),
montante esse que foi confirmado pela DRJ, conforme de constata do voto:
Em consulta ao sistema SIEF - FISCEL, que realiza o cruzamento dos dados
inseridos em DCTF com os sistemas que controlam pagamentos realizados via
DARF e compensações declaradas, tem-se os seguintes débitos integralmente
vinculados a pagamentos, exceto o último que tem vinculação parcial:

Os valores pagos acima demonstrados somam R$ 79.464,25.
No sistema SIEF - Documentos Arrecadação - Pagos, consta que:
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.628 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952806/2012-12
6

Verifiquei que, além dos valores efetivamente pagos registrados no SIEF Fiscel,
encontram-se disponíveis:

No sistema SIEF - PERDCOMP- Consulta, pesquisa realizada no período de
01/06/2010 a 31/12/2015, não há pedido de restituição/compensação vinculado
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.628 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952806/2012-12
7
a crédito de pagamento indevido ou a maior para os códigos de receita 2362 e
2484, estimativas de CSLLe IRPJ, ano-calendário 2010.
De modo que, o total de estimativas pagas, comprovado nos sistemas da RFB
acima discriminados, corresponde a R$ 94.697,59 (R$ 79.464,25 + R$ 1.955,84 +
R$ 13.277,50).
Com base no sistema DIRF, que registra as retenções na fonte informadas pelas
fontes pagadoras, elaborei a planilha abaixo, tendo como beneficiária a
contribuinte, parta o ano-calendário 2010:
(...)
As retenções de CSLL, no valor de R$ 73.858,10, reportam-se a receitas
operacionais (prestação de serviços), sendo o total auferido condizente com
informado em DIPJ.
Cumpre observar que o código de receita 5962 engloba a retenção de CSLL, PIS e
Cofins, sendo que, no tocante à CSLL, o percentual aplicado é de 1% sobre a
receita bruta de prestação de serviços especificados no artigo 1o da IN RFB
459/2004. Não há, para o referido código, retenção de IRPJ.
Respaldado na fundamentação ao norte, demonstra-se a seguir o direito
creditório apurado:
CSLL devida= R$ 74.803,11
CSLL retida (DIRF)= (R$ 73.858,10)
Estimativas pagas= (R$ 94.697,59)
Saldo Negativo - ac2010= R$ 93.752,58
Por último, cumpre repisar que o saldo negativo só pode ser apurado quando da
ocorrência do fato gerador do IRPJ/CSLL anual, que se completou em 31/12/2010.
De modo que, o direito creditório proveniente de saldo negativo do ano-
calendário 2010, sofre atualização a partir de 31/12/2010, até a data da
transmissão do PERDCOMP.
Pelo exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório no importe original de R$
93.752,58, atualizado a partir de 31/12/2010, e homologar as compensações a ele
vinculadas, até o limite do direito creditório reconhecido
Portanto, não vislumbro a existência de provas a respeito de valores além dos já
confirmados pela instância de piso. Razão pela qual voto em negar provimento ao Recurso
Voluntário também neste ponto.

Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.628 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952806/2012-12
8
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 656
DF CARF MF
Original